Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0707912-40.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO FELIPE BUENO, MARUSKA TATIANA NASCIMENTO DA SILVA BUENO AGRAVADO: REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS, ISA NASCIMENTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CáSSIO FELIPE BUENO e maruska tatiana nascimento da silva bueno contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS e ISA NASCIMENTO DOS SANTOS: Mantenho a penhora do montante de R$ 1.219,17 (um mil duzentos e dezenove e dezessete) referente a operação 2805282, constante do extrato de ID 59205065, pois não há comprovação de que seja verba alimentícia. Determino a expedição de alvará ao executado do saldo remanescente do valor penhorado (ID 51690860), visto tratar-se de verba alimentar. Quanto ao pedido de penhora de pensão ainda que parcial, reputo como inadmissível, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Com a finalidade de exemplificação, trago à colação a seguinte ementa de julgado do c. STJ, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 59748601. Diga o exequente o que deseja, desde que ainda pleiteado, no prazo de 5 (cinco) dias. Os Agravantes afirmam que a constrição de 10% da remuneração do primeiro Agravado torna possível a satisfação do crédito e não compromete a sua subsistência digna. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a constrição de 10% dos vencimentos do Agravado até a quitação do débito. Preparo recolhido (ID 15446299). É o relatório. Decido. A respeito da impenhorabilidade das verbas de caráter remuneratório, dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Trata-se de dispositivo legal que, malgrado sua aparente rigidez, deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática, ou seja, não pode ser aplicado em dissonância com as demais regras e princípios que orientam o ordenamento jurídico pátrio. A impenhorabilidade de que se trata foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias de modo geral são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Contudo, a interpretação de tal regra de impenhorabilidade não deve estar adstrita apenas ao princípio fundamental que o inspira, havendo que ser coadjuvada pelo princípio, igualmente de estofo constitucional, da efetividade da jurisdição (CF, artigo 5o, inciso XXXV), notadamente da jurisdição executória. Princípio esse, aliás, que está à base do artigo 797 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Nessa ordem de ideias, o veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável. Pode e deve ser relativizado, ainda que de maneira tênue, para albergar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. Nessa linha, explanam Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: É possível penhorar parcela desse rendimento, mesmo que não exceda a cinquenta salários mínimos. Restringir a penhorabilidade de toda a “verba salarial” ou apenas permiti-la no que exceder cinquenta salários mínimos, mesmo quando a penhora de uma parcela desse montante não comprometa a manutenção do executado, pode caracterizar-se como aplicação inconstitucional da regra, pois prestigia apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 5, 8a ed., Editora JusPodivm, p. 849/850). Sendo assim, a penhora de até 10% dos vencimentos do primeiro Agravado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, de outro não negligencia a relatividade que advém da incidência do princípio da efetividade da execução. Ocorre que a Egrégia 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, de verbas de natureza remuneratória, em folha de pagamento ou depositada em conta corrente, consoante ilustram os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de proventos de aposentadoria depositados em conta corrente - CPC 833, IV. (AGI 2016.00.2.044539-5, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJe 18/09/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE. APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. 1. É impenhorável a verba oriunda de proventos de aposentadoria (CPC/15, art. 833, IV). 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do executado. (0706211-49.2017.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 21/11/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REMUNERAÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. Por sua vez, o inciso VI do mesmo dispositivo legal confere impenhorabilidade, também, às quantias que, não ultrapassando quarenta (40) salários mínimos, estejam depositadas em conta poupança. 2. Comprovado pelo agravante que a penhora recaiu sobre sua remuneração, o recurso deve ser provido para torná-la insubsistente, com a devolucção dos valores bloqueados. 3. Recurso provido. (AGI 2016.00.2.044386-3, 4a T., Des. rel.: Arnoldo Camanho, DJe 29/06/2017). Essa vertente interpretativa, cumpre reconhecer, é agora reforçada pelo § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, que ressalva a penhorabilidade das verbas remuneratórias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Ante, pois, a sedimentação da jurisprudência nesse sentido, conquanto minha convicção pessoal sobre o assunto seja em sentido diverso, em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica julgo conveniente ajustar o meu entendimento ao norte jurisprudencial firmado na 4a Turma Cível, sobretudo no plano da cognição sumária. A questão, no entanto, será melhor ponderada no momento do julgamento do recurso, tendo em vista que tem sido verificada flexibilização da regra de impenhorabilidade em questão. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator